Tribunal: TJES
Processo: 5002851-10.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002851-10.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONESIMO GONCALVES LIMA e outros
RECORRIDO: MARGARIDA IZABEL DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002851-10.2024.8.08.0026

RECORRENTES: CELIA REGINA SANT ANA e ONESIMO GONCALVES LIMA

RECORRIDOS: MARGARIDA IZABEL DE OLIVEIRA e CARLOS AUGUSTO LEANDRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA APRESENTAREM DEFESA APÓS A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO.
AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA DO PRAZO.
REVELIA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
CELIA REGINA SANT ANA
e
ONESIMO GONCALVES LIMA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MARGARIDA IZABEL DE OLIVEIRA
e
CARLOS AUGUSTO LEANDRO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, CPC/15, JULGO PROCEDENTE os pedidos do autor para DECLARAR rescindido o contrato de compromisso firmado entre as partes e para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a devolução da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária desde o desembolso (23/12/2022)”
.

Em sede recursal (ID 13927016), os recorrentes sustentam nulidade da sentença. No mérito, destacam a ilegitimidade passiva da 1ª recorrente para responder à presente ação.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 13927024).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita aos requeridos.

Prima facie
, entendo que assiste razão aos recorrentes no tocante à nulidade da r. sentença.

Analisando detidamente os autos, verifico que os requeridos compareceram à audiência conciliatória, acompanhados de seu advogado, conforme consta na ata de ID 13927004. No ato solene a autora pleiteou a inclusão do Sr. Carlos Augusto Leandro no polo ativo da presente ação,
tendo sido determinado somente a conclusão dos autos para despacho,
não havendo menção acerca de prazo para apresentação de defesa.

Pois bem. O processo foi concluso e no despacho de ID 13927011 deferida a inclusão pretendida pela autora, constando ainda que a nomeação de advogado dativo se daria após a apresentação de defesa pelos requeridos. Logo depois, foi proferida sentença reconhecendo a revelia dos recorrentes.

O primeiro ponto é que não seria o caso de revelia, considerando que os requeridos compareceram à audiência designada, atendendo ao disposto no art. 20, da Lei nº 9.099/95. Somado a isso, nada foi mencionado em audiência acerca do prazo para apresentação de defesa, sendo certo que o processo chegou à conclusão unicamente para apreciação do pedido de inclusão do Sr. Carlos no polo ativo.

Não constam dos autos eletrônicos, posteriormente, a intimação do advogado constituído para apresentação de defesa, após a inclusão de mais uma pessoa no polo ativo da demanda, tendo havido, no caso concreto, cerceamento de defesa
.

Assim, entendo que houve violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, considerando que os requeridos não tiveram ciência da inclusão do Sr. Carlos no polo ativo, pois logo em seguida foi proferida sentença de mérito. Entendo, assim, ser o caso de se anular o comando sentencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença de ID 13927015, a fim de que os autos retornem à origem com reabertura do prazo de defesa dos requeridos. Deixo de condenar os recorrentes me custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)